Tribunal: TJES
Processo: 5008640-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008640-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRA GARCIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008640-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRA GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INÉRCIA ESTATAL INJUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 01/02/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Alega-se excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ainda pendente após mais de 125 dias da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na tramitação do inquérito policial e a ausência de oferecimento da denúncia, após mais de quatro meses da custódia cautelar, sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar deve observar os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo, sendo medida de caráter excepcional.

A paciente está presa há mais de 125 dias sem oferecimento de denúncia, mesmo após correção de erro de tramitação do inquérito.

Não houve pedido de prorrogação do prazo para a conclusão das investigações nem justificativa judicial idônea para a inércia ministerial.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ não admite falhas administrativas como motivo legítimo para manter a prisão cautelar além dos prazos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
: “1. A demora estatal injustificada na conclusão do inquérito policial, após prisão em flagrante, configura constrangimento ilegal. 2. Eventuais falhas administrativas imputáveis ao Estado não autorizam a manutenção da prisão preventiva para além dos prazos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LVII, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 10, 46 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 85.237, Rel. Min. Celso de Mello; TJES, HC 5000406-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 20.03.2023; TJES, HC 5004400-36.2024.8.08.0000, Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008640-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRA GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRA GARCIA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0000241-65.2025.8.08.0012, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões (id 14013622), a impetrante sustenta que a paciente se encontra presa preventivamente desde 01/02/2025, totalizando, até a data da impetração, 125 dias de segregação cautelar, sem que tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público. Argumenta que o inquérito policial somente foi distribuído em 19/02/2025. Alega que a manutenção da prisão por prazo excessivo, sem justificativa plausível, constitui flagrante constrangimento ilegal.

Deste modo, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 14041046). Informações da autoridade coatora (ID 14492317). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14522931) manifestando-se pela
perda superveniente do objeto do
writ
em razão da soltura da paciente por este julgador
.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia
01/02/2025
, por suposta prática dos crimes tipificados nos arts.
33 e 35, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Na audiência de custódia, realizada na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, consoante os fundamentos lançados pelo juízo plantonista.

Verifica-se, contudo, que
o inquérito policial somente foi distribuído em 19/02/2025
, ou seja,
18 dias após a prisão da paciente
, e que
até a presente data — mais de 125 dias após o início da custódia cautelar — não houve conclusão das investigações, tampouco oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
.

Segundo informado pela impetrante,
houve um erro de tramitação no inquérito
, que foi
encaminhado equivocadamente ao 15º Distrito Policial
, ao invés da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, o que comprometeu o andamento regular dos autos.

A regularização do procedimento investigativo
ocorreu apenas em 30/5/2025
, após contato telefônico do Juízo com a Servidora da Polícia Civil, quando então o inquérito foi remetido ao órgão policial competente.

Diante da inércia, foi concedida a liminar, com a expedição de alvará de soltura à paciente, em razão de excesso de prazo
para a conclusão das investigações
, restando evidente o constrangimento ilegal suportado pela paciente.

Relembro que a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve observar os postulados constitucionais da
presunção de inocência
(art. 5º, LVII) e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII), sendo medida excepcional e sujeita a constante controle judicial, sob pena de configurar coação ilegal.

Nos termos do
art. 51, da Lei n.º 11.343/2006
, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez, mediante autorização judicial. No presente caso,
a paciente se encontra presa há mais de 125 dias, sem que tenha sido formalizada a acusação penal
, o que ultrapassa de forma flagrante os limites legais estabelecidos pela legislação penal especial.

Ressalte-se que a jurisprudência do
STF e do STJ
é firme no sentido de que
eventuais falhas administrativas, entraves burocráticos ou problemas sistêmicos imputáveis ao Estado não autorizam a manutenção da prisão cautelar além dos limites legais
, sob pena de violação à legalidade estrita e à dignidade da pessoa humana (v.g., STF, HC 85.237, Rel. Min. Celso de Mello).

De igual modo, não se verifica no caso concreto qualquer
complexidade extraordinária
que possa justificar a dilação dos prazos legais, tratando-se de situação cuja tramitação foi obstaculizada exclusivamente por erros de gestão estatal.

Esta Corte tem reiteradamente reconhecido o constrangimento ilegal nessas hipóteses:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.” (TJES, HC 5000406-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 20/03/2023).

“A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024 não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado e muito o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.” (TJES, HC 5004400-36.2024.8.08.0000, Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 17/06/2024).

Destaca-se que
apenas após o pedido de informações realizado por este Desembargador, foi oferecida denúncia pelo representante do Ministério Público de Primeiro Grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
, ratificando a liminar outrora concedida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)